Tribunal: TJDFT
Processo: 0744510-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, proposta por IVOR ANTONIO MENEGOTTO e MARIA HELENA BRAZ MENEGOTTO em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau reconheceu a preclusão da impugnação à penhora de 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas sociais da sociedade “Raul Saboia Advogados”, apresentada pelo executado, ora agravante. O executado interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma do “decisum a quo”, a fim de que se “aprecie a impugnação à penhora apresentada”, por entender que houve o exame somente da petição relativa à substituição da penhora, mas não houve pronunciamento judicial acerca da impugnação à aludida penhora. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Isso porque, conforme bem reconheceu a d. magistrada de primeiro grau, operou-se a preclusão acerca da impugnação/substituição da penhora. De fato, o executado, ora agravante, protocolizou duas petições. A primeira (Id. 45123811), no dia 18/09/2019, concernente à substituição do bem penhorado; a segunda (Id. 45640734), no dia 25/09/2019, referente à impugnação à penhora. Ocorre, todavia, que a segunda petição, relativa à impugnação à penhora apenas reiterou o pedido anterior de substituição da mencionada constrição judicial. Conforme se extrai do pedido deduzido em ambas as petições. Confira-se: Petição de Substituição da Penhora: “Por todos esses motivos, requer-se a substituição de todas as penhoras até aqui realizadas pela penhora do bem imóvel situado na Rua Coronel Felix Jayme, n. 33 (hoje Rua do Rosário), Pirenópolis/Goiás (Matrícula n. 3.293, Livro 2-P, 094–Id n. 22188362), na forma do art. 847 do CPC.” Petição de Impugnação à Penhora: “Por todo o exposto, requer-se a intimação dos exequentes para manifestação acerca da presente impugnação e, ato contínuo, o seu ulterior provimento, determinando-se a desconstituição de todas as penhoras até aqui realizadas e a sua substituição pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao bem imóvel situado na Rua Coronel Felix Jayme, n. 33 (hoje Rua do Rosário), Pirenópolis/Goiás (Matrícula n. 3.293, Livro 2-P, 094–Id n. 22188362), patrimônio plenamente apto a responde pelo débito executado.” Deveras, a pretensão deduzida pelo executado, ora agravante, tangencia a litigância de má-fé, pois é sabedor – ou, ao menos, deveria saber – que as duas petições (impugnação e substituição à penhora) possuem a mesma pretensão, a saber: a substituição do bem penhorado. Tanto assim, que a cognominada “impugnação à penhora” apresenta como causa de pedir, e o próprio pedido, voltados para a substituição das cotas societárias pelos direitos aquisitivos de um imóvel. Nesse passo, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa à impugnação/substituição da penhora já foi devidamente apreciada nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0723102-77.2019.8.07.0000. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que, vale repetir, a questão relativa à impugnação/substituição da penhora das cotas sociais do ora agravante já se encontra preclusa. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora